Tribunal: TJDFT
Processo: 0000175-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. No caso, não há falar em nulidade processual fundada na ausência de provas para a condenação.

2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.

3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.

4. A pena pecuniária dever guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.